Tribunal: TJDFT
Processo: 0726461-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726461-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EVANDRO LUIZ DOS SANTOS, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Considerando o disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se o autor para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento do IRDR, in casu. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator